Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Efeitos da sentença de interdição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de interdição com efeitos ex nunc.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que submeteu a apelada à curatela, com a nomeação de curador para os atos de vida civil, de natureza patrimonial ou negocial, deve conter efeitos retroativos, a partir de janeiro de 2019.
III. Razões de decidir
3. A sentença de interdição tem natureza constitutiva e, como tal, em regra produz efeitos ex nunc, ou seja, produzem efeitos para o futuro. Isso não significa que os atos anteriores à sentença constitutiva de interdição não podem ser reconhecidos nulos, mas apenas que a sentença de interdição não tem efeito automático, de maneira que deve haver ação específica para a demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo do ato da vida civil que se pretenda a anulação, inclusive em respeito ao contraditório e ampla defesa devida a quem mais integrar tal ato da vida civil, sob pena de inviabilizar a prova em contrário.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 5o; LBI, arts. 84, § 3o, e 114.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/11/2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/3/2022.